Tribunal: TJDFT
Processo: 0728479-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Reclamação interposta por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A contra acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, nos autos da ação cominatória movida por LOYS LAYNE DE BRITO HORTENCIO E OUTRO(S), negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora Reclamante e confirmou a r. Sentença que a condenou em obrigação de fazer e de pagar. Sustenta, em síntese, que o processo é nulo, pois os Julgadores nada discorreram sobre a necessidade de prova pericial, ofendendo, assim, o pleno exercício do contraditório e ampla defesa. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Agravo de Instrumento n. 1.0701.13.031480-3/003), no qual se assentou que “o indeferimento de prova pericial requerida nos autos, tempestivamente, configura cerceamento de defesa, uma vez que a prova técnica objetiva a busca da verdade real para comprovar alegações trazidas em juízo”. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela cassação do acórdão reclamado. É a suma dos fatos. Em se tratando de reclamação contra acórdão prolatado por Turma Recursal, a matéria está disciplinada na Resolução 03/16 do STJ e no artigo 196, IV, do Regimento Interno deste TJDFT, cujo teor destaco: Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) No caso, a Reclamante aponta como paradigma julgado do eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, a toda evidência, não serve para fins de Reclamação contra decisão proferida por Turma Recursal do Distrito Federal. Nesse sentido, não tendo a reclamante apontado contrariedade a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de seus precedentes, impõe-se, de plano, o indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, senão veja-se: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016). Por fim, registro que a reclamação não constitui meio hábil à alteração do julgado que contraria os interesses da parte, uma vez que incabível a sua utilização como sucedâneo recursal. Sobreleva destacar que “o acerto ou desacerto da decisão, à luz das particularidades fáticas do caso concreto, é tema que incumbe às instâncias próprias” (STF, Rcl 25328 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, Dje 04/11/2016). À vista do exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 07 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator